Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP. TEMA 882. DISTINGUISHING. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MÉRITO. FRUIÇÃO DAS BENFEITORIAS. OBRIGAÇÃO DE RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. PRECEDENTES DO TJDFT. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão no 1232935 prolatado pela Sexta Turma Cível do TJDFT decidiu pela inaplicabilidade do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) do e. STJ diante da distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e aqueles relativos ao citado precedente.

2. A taxa condominial é devida pela fruição das benfeitorias e dos serviços prestados pela Associação, cujo inadimplemento caracteriza o enriquecimento sem causa, seja como proprietário ou possuidor. Portanto, a obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à Associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos por quem exerce a posse do imóvel.

3. A distinção foi equacionada ao mencionar que a situação fática objeto de julgamento se diferencia dos fatos que fundamentaram a decisão do e. STJ, porque se trata de condomínio irregular, formado por detentores de direitos possessórios sobre lotes individuais decorrentes de parcelamento ilegal, sendo permitida a instituição de taxa condominial, uma vez que traz benefício a todos os moradores indistintamente permitindo a utilização dos serviços de infraestrutura.

4. No caso em análise, não se identifica a utilização de recurso público para a implementação do “condomínio”, de sorte que cabe aos ocupantes custear a infraestrutura estabelecida e manutenção das áreas comuns, mediante a cotização das despesas determinadas em assembleias. Nesse quadro, a obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços postos à disposição do morador a partir do momento em que exerce a posse do imóvel.

5. Afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.280.871 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. Precedentes do TJDFT.

6. O entendimento vinculante (Tema 882), não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas localizadas no Distrito Federal, em virtude de ausência de similitude fática, razão pela qual este órgão fez o distinguishing da demanda sub judice.

7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.